Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-49.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000907-49.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILSON RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIOS. EC Nº 114/2021. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Rio Real, na qual se pleiteava o pagamento de parcela dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, oriundos de precatórios, com base no art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o autor tem direito ao rateio de 60% dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB recebidos pelo Município de Rio Real, nos termos da EC nº 114/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007, revogada pela Lei nº 14.113/2020, previa que 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB deveriam ser destinados ao pagamento dos profissionais do magistério. Contudo, tal vinculação não se aplica a valores recebidos por meio de precatórios, conforme entendimento do STF, que considera esses recursos de natureza extraordinária. 4. A EC nº 114/2021 estabelece o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono. Todavia, a regulamentação específica sobre a divisão desses recursos deve ser feita por lei municipal, conforme disposto na Lei nº 14.325/2022. 5. A inexistência de lei municipal regulamentando o pagamento aos profissionais do magistério impede o reconhecimento do direito do autor ao rateio dos valores pleiteados, em conformidade com o princípio da legalidade que rege a atuação da administração pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000907-49.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, GILSON RODRIGUES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA